Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701354-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES AGRAVADO: L. F. A. REPRESENTANTE LEGAL: VITAL FRANCISCO CELESTINO ALVES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença que homologou acordo entre as partes, indeferiu o pedido da executada/agravante de dispensa da obrigação de continuar arcando com o pagamento do plano de saúde para sua filha, vinculado ao do genitor (Bradesco Saúde). A agravante alega, em síntese, que: 1) assumiu a obrigação de pagar o plano de saúde da filha a partir de janeiro de 2020, sem qualquer menção pelas partes a respeito de vinculação obrigatória ao plano de saúde do genitor (Bradesco Saúde); 2) após enfrentar dificuldades financeiras em razão da pandemia e atrasar o pagamento do plano de saúde, em 20 de julho de 2020 contratou plano de saúde da Unimed para sua filha (mesmo plano contratado para a irmã, sem carência), de modo que não deve ser obrigada a continuar pagando o plano da Bradesco Saúde. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja reconhecido o cumprimento da sua obrigação com a contratação do plano de saúde Unimed para a filha, dispensando-a do pagamento do plano de saúde Bradesco a partir de 20/07/2020 (data de início da vigência do novo plano de saúde). Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, quanto à obrigação de custear o plano de saúde da agravada, o acordo de guarda, visita e alimentos homologado está assim redigido (ID 62197510 do processo originário), in verbis: “(...) O Genitor manifesta-se de livre-arbítrio e de qualquer vicio de consentimento ou coação, que concorda em contribuir a titulo de pensão alimentícia para a filha menor Luisa Fagundes Alves, com a importância de 10% (dez) por cento, dos seus proventos brutos, abatidos os descontos de Lei (INSS c 1RPF), incluindo férias, auxilio creche, 13° salário, salário família se existir e, ficará com a responsabilidade do pagamento do Plano de Saúde da filha, até dezembro de 2019, este valor deverá ser descontado da folha de pagamento do genitor da menor e depositado no Banco do Brasil, Agência n. 4886-0, Conta Corrente n. 800.555-9 em nome de MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES.(...)” Intimada a esclarecer como ficaria o custeio do plano de saúde a partir de janeiro de 2020, a agravante informou que assumiria a obrigação, passando a transferir o valor da mensalidade (R$ 403,28) para a conta do genitor, no dia 10 de cada mês, já que a filha figura como dependente dele no plano da Bradesco Saúde (petição de ID 62197511 e comprovantes de transferência de ID 62197513 e seguintes, do processo originário). Então, o acordo foi homologado, nos seguintes termos: “(...) Tendo em vista que o acordo atende aos interesses da menor, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes de ID 37363448 e ID 39430358 de modo que a guarda da menor L.F.A. seja compartilhada entre V.F.C.A. e M.C.M.F., com o lar de referência sendo o materno, visitas e alimentos conforme consta no acordo e, consequentemente, resolvo o processo com apreciação de mérito, nos termos dos art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. (...)” Ocorre que não constou do acordo que o plano de saúde da filha deveria continuar sendo aquele vinculado ao do genitor (Bradesco Saúde), razão pela qual a agravante pode contratar outro plano (no caso, a Unimed, mesmo plano da irmã Helena e com valor equivalente – ID 68824792 e 67962793 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da obrigação de continuar pagando o plano da Bradesco Saúde para a agravada, além do plano da Unimed, o que gera prejuízo à própria infante, pois o valor de uma das mensalidades poderia ser revertido em benefício dela, já que seu lar de referência é o materno. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar a troca do plano de saúde da agravada para a Unimed e desobrigar a agravante do pagamento do plano da Bradesco Saúde a partir da vigência do novo plano de saúde (20 de julho de 2020). Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator